Tribunal: CARF
Processo: 10380.903007/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903007/2015-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.514 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
PROJEART INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2013
ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. COMPOSIÇÃO DE SALDO
NEGATIVO. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a parcela de estimativa referente ao período de apuração
de dezembro do ano-calendário de 2012.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903007/2015-04
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.514 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903007/2015-04

2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 30, que não homologou
Declaração de Compensação (DComp) de no 26317.90707.200114.1.7.02-7043 (e-fls. 2/15) e
outras a ela vinculadas, segundo “Análise das Parcelas do Crédito” (e-fls. 31/33), cujo suposto
direito creditório seria de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012. Da decisão, o
Contribuinte foi cientificado em 17/04/2015 (e-fls. 35).
3.

Irresignado, em 14/05/2015, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 37/39), em que aduziu o seguinte:
“Destarte, o valor original do saldo negativo de IRPJ de 2012, apontado na DIPJ
2013/2012, é de R$ 1.183.756,08, composto pelos pagamentos das estimativas e
pelas retenções do período. Ressaltamos que houve levantamento de balancete de
suspensão
nas
competências
Março/2012
e
Setembro/2012
conforme
demostraremos a seguir: [...]
Relativamente a parcela não confirmada das Estimativas Compensadas com
Saldo Negativo de Períodos Anteriores, no valor de R$ 90.319,19, este se refere a
erro de preenchimento da DCOMP n° 26317.90707.200114.1.7.027043, que
quando do seu envio, teve lançado um credito referente a uma estimativa
compensada de março/2012, no entanto, nessa competência houve o levantamento
do balancete de suspensão de IRPJ, conforme demonstrado na DCTF do período
supra.
Sobre a parcela não confirmada da ficha de Estimativa Compensada com Outros
Tributos, no valor de R$ 145.762,45, refere se a Ressarcimento de IPI, utilizado
para compensar a estimativa da competência Dezembro /2012, pela DCOMP N°
36607.85391.240113.1,3.01-0278. Esta DCOMP teve despacho decisório emitido,
e sobre esse, foi devidamente protocolada junto a esta Secretaria a manifestação
de inconformidade em 05/01/2014, a qual aguardamos os expedientes” (grifou-
se).
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 10-000.007 - 5a Turma da DRJ/POA, proferido em sessão de 29/07/2020 (e-fls.
188/196), de que se deu ciência ao Contribuinte em 16/09/2020 (e-fls. 200), cuja ementa e razões
de decidir foram vazadas nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2013
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Portaria RFB no 2724 de 27 de setembro de 2017
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
VOTO
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.514 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903007/2015-04

(...)
Parcela de R$ 230.446,46 [N. R.: valor reconhecido no DD]
A parcela de R$ 230.446,46 refere-se à estimativa de IRPJ de Janeiro de 2012 que foi
compensada, via Dcomp 18412.40825.260312.1.3.02-1908, com Crédito de Saldo
Negativo de IRPJ apurado em período anterior.
(...)
A Dcomp 18412.40825.260312.1.3.02-1908 (com Crédito de Saldo Negativo de IRPJ do
exercício anterior) foi retificada pela Dcomp 03284.25428.250712.1.7.02-3020
controlada no processo 10.380.906812/2014-09.
(...)
Conforme consulta que realizei em 27-7-20 no sistema e-processo, a existência desse
crédito estava em ‘discussão administrativa’ (Processo 10380.906812/2014-09), sendo
que o Direito Creditório não foi reconhecido (Acórdão 10-69.842 - 1a Turma da
DRJ/POA , de 22 de julho de 2020.
(...)
Embora aquela decisão da DRJ, caso seja impetrado recurso voluntário, ainda possa ser
reapreciada pelo CARF, no presente momento, não estão presentes os requisitos de
liquidez e certeza que são essenciais à compensação.
(...)
Parcela de R$ 90.319,19
A parcela de R$ 90.319,19 (não confirmada pelo DD) refere-se à extinção do débito da
estimativa de IRPJ de março de 2012, via declaração de compensação (Dcomp
09227.21275.230412.1.3.02-4075).
Conforme se verifica no formulário da Análise do Crédito anexa ao DD, a referida
Dcomp foi cancelada e, portanto, como a extinção do débito não se perfectibilizou, não
pode gerar crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ exercício 2013.
Parcela de R$ 69.031,33
A parcela de R$ 69.031,33 (confirmada no DD) refere-se à extinção do débito da
estimativa de IRPJ de novembro de 2012 via declaração de compensação (Dcomp
00981.42996.271212.1.3.01-0335). Referida Dcomp foi homologada e portanto pode
compor o saldo negativo.
Parcela de R$ 145.762,45
A parcela de R$ 145.762,45 (não confirmada pelo DD) refere-se à extinção do débito da
estimativa de IRPJ de Dezembro de 2012 via declaração de compensação (Dcomp
36607.85391.240113.1.3.01-0278). Como a referida Dcomp não foi homologada tal
parcela não pode gerar crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ exercício 2013. A
Manifestação
de
Inconformidade
apresentada
pela
interessada
(Processo
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.514 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903007/2015-04

10380.905236/2013-93) foi julgada improcedente (ACD no 09-74.916 da 3a Turma da
DRJ/JFA, sessão de 14 de maio de 2020). O sistema e-processo não registra a existência
de Recurso Voluntário ao Carf” (negritos do original; grifou-se).
5.

Irresignado, em 14/10/2020 (e-fls. 202), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 203/211), em que, sinteticamente, repisa as razões de Manifestação de
Inconformidade.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 200 e 202), pelo que dele se conhece.
MÉRITO
Pagamento de DARF não identificado
7.

Em suas razões de Voluntário, uma vez mais, o Contribuinte assenta que o “[...]
valor
de
R$
90.319,19
refere a erro de preenchimento da DCOMP n°
26317.90707.200114.1.7.02-7043, que teve lançado crédito de estimativa compensada de
março/2012, contudo nessa competência houve balancete de suspensão de IRPJ, conforme
destacado na DCTF do período em comento”.
8.

Se é certo que, compulsando-se a referida Declaração, não se vê tributo a pagar no
referido período de apuração (e-fls. 114/130), também é certo que referido montante compôs o
saldo negativo do período, como se vê da DComp que aponta a origem do direito creditório
requerido (e-fls. 12).
9.

Nesse passo, não existindo a referida parcela de crédito a compor o direito
creditório, uma vez que a estimativa não foi paga nem compensada (uma vez que a compensação
que lhe pretendia extinguir foi cancelada), neste tópico, não assiste razão à Recorrente.
Estimativa não homologada
10.

Aqui, a Recorrente aduz que o “[...] direito creditório decorrente do valor objeto
de DCOMP não homologada utilizada para integrar Saldo Negativo de IRPJ deve ser deferido,
sob pena de cobrança em duplicidade do mesmo débito”.
11.

A estimativa pertinentes ao período de apuração de dezembro [repise-se que
parcela de crédito referente à DComp, transmitida para extinguir débito de janeiro de 2012, foi
reconhecida em sede de DD] foi compensada com crédito requerido no âmbito do processo no
10380.905236/2013-93, indeferido pela Autoridade Fiscal.
12.

Todavia, diga-se que o entendimento quanto à matéria hoje prevalecente no
âmbito deste Conselho se encontra consubstanciado em seu enunciado sumular de no 177,
coincidente ao da Interessada: “[e]stimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.514 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903007/2015-04

de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação”.
13.

Pelo exposto, neste tópico, assiste razão à Recorrente, importando em
reconhecimento da parcela no montante de R$ 145.762,45.

CONCLUSÃO
14.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para reconhecer a parcela de estimativa referente ao período de apuração de
dezembro do ano-calendário de 2012.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 259
DF CARF MF
Original